Tribunal: TJDFT
Processo: 0003184-49.2015.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003184-49.2015.8.07.0007 RECORRENTE: LUCIANA PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ABORTO PROVOCADO PELA GESTANTE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra a decisão que pronunciou a ré como incurso na pena do art. 124, caput, do Código Penal (aborto provocado pela gestante). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para manter a decisão de pronúncia da ré. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento da ré perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio in dubio pro societate. 4. Se as provas produzidas na fase da investigação policial e os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório são elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, mantém-se a pronúncia, mormente quando a ré confessa o crime. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 156, inciso II, e 413, ambos do CPP, ao manter pronúncia lastreada em laudo pericial inconclusivo e em provas que não permitem aferir, minimamente, a materialidade do delito. Defende a inaplicabilidade do instituto do in dubio pro societate por falta de amparo no sistema jurídico brasileiro, bem como porque sua aplicação ao presente caso configura contradição à norma constitucional, especificamente ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. Pugna, assim, para que seja decretada a impronúncia, face à ausência de certeza da materialidade do fato típico imputado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 156, inciso II, e 413, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a análise da tese recursal (despronunciar a recorrente por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030